Tribunal: TJES
Processo: 5007552-63.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007552-63.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007552-63.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA,
com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, a fim de desconstituir o v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal, referente à Apelação Criminal tombada sob nº 0009058-93.2017.8.08.0014, por meio do qual o Requerente fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

A Defesa alega, em síntese, que não há provas em desfavor do requerente que justifiquem a condenação. Aduz, nesse contexto, que a confissão foi feita por falta de orientação profissional e em razão do temor de “perder” o benefício da diminuição de pena. Além disso, argumenta que as provas documentais (conversas no aplicativo Whatsapp) e depoimentos colhidos durante a instrução e na esfera policial não foram capazes de confirmar a sua participação no crime. Nesse sentido, aduz que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei na medida em que violou o princípio constitucional da presunção de inocência, do
in dubio pro reu
, além de ter violado o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Requereu, assim, a absolvição do requerente.

Foi proferido Despacho (ID nº 3217718) ordenando a intimação do revisionando para, sob pena de não conhecimento da ação, trazer à colação a certidão de trânsito em julgado, cópia da denúncia, da sentença e do v. acórdão, bem como apresentar o comprovante de recolhimento das custas processuais.

Em manifestação constante do ID nº 3401451, o requerente colacionou os documentos acima mencionados e requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3465957, opinando pelo não conhecimento da presente revisão criminal, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a reavaliar fundamentos utilizados no julgamento de recurso a fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. Ao revisor.

VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007552-63.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a reavaliar fundamentos utilizados em instâncias primevas a fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Com efeito, sustenta a defesa na petição inicial que não há provas em desfavor do requerente que justifiquem a condenação. Aduz, nesse contexto, que a confissão foi feita por falta de orientação profissional e em razão do temor de “perder” o benefício da diminuição de pena. Além disso, argumenta que as provas documentais (conversas no aplicativo Whatsapp) e depoimentos colhidos durante a instrução e na esfera policial não foram capazes de confirmar a sua participação no crime. Nesse sentido, aduz que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei na medida em que violou o princípio constitucional da presunção de inocência, do
in dubio pro reu
, além de ter violado o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, a pretexto de afirmar ter ocorrido violação ao texto expresso da lei, o requerente busca tão somente reavaliar as provas que subsidiaram a condenação, reputando-as insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Nada obstante, no julgamento do recurso de apelação, as provas foram vastamente exploradas, razão pela qual a condenação foi mantida.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, §2º, I E IV, DO CP DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - REVISÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DOSIMETRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando a presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), além do fato de que a pena atingirá sua finalidade (reprovação com prevenção do crime), tem-se que a manutenção da pena-base é providência que se impõe. Ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. Recurso desprovido.

Com efeito, apesar de o recurso de apelação ter sido interposto por outro réu, discutindo acerca da dosimetria da pena, esta Corte Estadual examinou o contexto da empreitada criminosa para confirmar a condenação. Confira-se trecho do voto relatoriado pelo e. Desembargador Adalto Dias Tristão:

“
Ainda nessa data, em horários distintos Wendel efetua diversas ligações para a linha telefônica móvel utilizada por Rafael, sendo que todas as torres utilizadas para essas ligações estão situadas em Colatina/ES. Cabe ressaltar, que algumas das torres utilizadas, estão localizadas no bairro em que os fatos ocorreram, conforme se infere das fls. 75/78 em anexo.

Insta salientar que ao ser ouvido na esfera investigativa, Rafael confirma que ele e Wendel, chegaram a dialogar sobre a morte de Paulo como uma forma de vingança, conforme se infere às fls. 169 do IP.

Restou demonstrado, portanto, que Wendel descolocou-se até a Cidade de Colatina/ES com o fim de ajudar Rafael a cometer o crime, tendo em vista que em diversos momentos das conversas pelo aplicativo WhatsApp, fica claro que Wendel não quer que Rafael cometa o crime sozinho. (...)” (aditamento da denúncia de fls. 55/56)”
.

A violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para a discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação.
Nada obstante, em sede de recurso de apelação, para proceder à avaliação da dosimetria da pena, a c. Segunda Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução, referendando, portanto, a livre convicção dos jurados, que decidiram por condenar o ora requerente.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos, especialmente porque, s.m.j, eventual procedência do pleito autoral não implicaria em absolvição do requerente, mas sim em realização de juízo rescindente, delegando a definitiva e derradeira apreciação dos fatos ao Tribunal do Júri, sobretudo em atenção ao princípio da soberania dos veredictos.

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Nesta oportunidade,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente, face à presunção de hipossuficiência da declaração de miserabilidade firmada por pessoa natural.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007552-63.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1. O intuito do revisionando é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

2. Em sede de recurso de apelação, para proceder à avaliação da dosimetria da pena, a c. Segunda Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução, referendando, portanto, a livre convicção dos jurados, que decidiram por condenar o ora requerente.

3. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório.

4
. Revisão criminal
não

conhecida
.

DECISÃO
à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do eminente Relator